Tribunal: TJMT
Processo: 1008339-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008339-16.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Vitoria Imobiliária Ltda. – ME
Agravados: Stela Silva Lima e outros
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Vitoria Imobiliária Ltda. – ME, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Stela Silva Lima e outros, rejeitou a arguição de impenhorabilidade do montante bloqueado em sua conta corrente.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, o valor penhorado pertence a terceiros, tendo sido depositado em sua conta poupança por motivo de garantia locatícia. Segue sustentando, que a quantia penhorada é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, estando depositada em conta poupança, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a impossibilidade de levantamento do valor penhorado.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, consoante bem anotado pela MMa Juíza, os exequentes, ora agravados, não participam da relação jurídica processual invocada pela executada, ora agravante, bem como o montante encontra-se penhorado desde outubro de 2019.
Além disso, inexiste qualquer determinação de levantamento de valores na r. decisão agravada, tendo a d. magistrado determinado a intimação da executada indicar de que forma pretende satisfazer a obrigação.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 21 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator